Tribunal: STF
Processo: AI 265842
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECLAROU NULA A REFORMA DE MILITAR COM
BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Hipótese em que a ofensa ao texto constitucional, se
existente, seria de forma reflexa e indireta, não ensejando recurso
extraordinário.
A garantia da prestação jurisdicional assegura a
apreciação e o julgamento da demanda, não se prestando, todavia,
para amparar inconformismo quanto ao seu resultado.
Incidência, ainda, das Súmulas 279 e 282 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.